Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. CÁLCULO DA VERBA ACRESCIDO DO PROVEITO ECONÔMICO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFERIDA NA ORIGEM. DESCABIMENTO.
1. Na sentença, após indeferir a reparação por dano moral, o juízo de origem condenou as rés ao custeio de procedimento cirúrgico, bem assim ao pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Na apelação, adveio o provimento parcial para também condenar as rés ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de compensação por dano moral, com o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, majorados em 1%, na forma do art. 85, §11, do CPC. Logo, não cabe cogitar dos honorários anteriormente fixados na r. sentença, até por força do art. 1.008 do CPC, assim como não há falar na parcela relativa à obrigação de fazer consistente no custeio da cirurgia e internação ao qual as rés foram condenadas, porquanto, assim procedendo, a verba honorária incidiria sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, o que se mostra incabível diante da condenação por dano moral.
2. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria, como, aliás, ficou assentado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.